Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-34.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002683-34.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIC ALVES DO CARMO - CPF: 687.053.952-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA GOMES DO PRADO - CPF: 934.282.601-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PRETENDIDA
A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE TÍPICA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que os efeitos do crime extrapolaram a normalidade típica, posto que causaram considerável prejuízo à vítima, é cogente a valoração negativa das consequências do delito e o afastamento da pena mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eric Alves do Carmo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002683-34.2020.8.11.0064 – Código 706269, que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a retificação da pena-base fixada, haja vista a valoração equivocada das consequências do delito (Id. 75236969).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id. 75236973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77103478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 19 de março de 2020, durante o repouso noturno, por volta da 1 hora, no estabelecimento comercial “
Make up 10
”, situado na rua Rui Barbosa, região central da cidade de Rondonópolis/MT, mediante destruição e rompimento de obstáculo, o acusado
Eric Alves do Carmo
subtraiu para si um
notebook
, marca
Dell
; um
notebook
, marca Lenovo; e um leitor de código de barras de propriedade de Sandra Maria Gomes do Prado.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o acusado deslocou-se até o estabelecimento comercial e, aproveitando-se do horário de pouca e menor vigilância, simplesmente arrombou a porta dos fundos do recinto empresarial, conseguindo acesso, pois, ao interior do estabelecimento comercial.

Na sequência, já no interior do recinto empresarial, o denunciado subtraiu então todos os objetos móveis suso apontados, tendo empreendido fuga do local logo após o ato de subtração, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

É do produto das investigações, que, no dia seguinte, ao chegar no recinto empresarial, “Sandra” percebeu que havia sido vítima de furto, ocasião em que constatou, pelas câmeras de segurança do local, as características do meliante que havia praticado o crime, oportunidade em que acionou, então, a guarnição da Polícia Militar.

Uma vez acionada, a Polícia Militar, de posse das características do indivíduo, empreendeu diligências pertinentes e, assim, logrou êxito em encontrar o acusado nas proximidades da Vila Canaã, ocasião em que efetivou, pois, a prisão em flagrante delito
”

(Id. 75236958).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos e 4 meses de reclusão
,

no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena basilar fixada ao argumento de que o prejuízo sofrido pela vítima é circunstância inerente à própria configuração do delito de furto, não se mostrando idônea a justificar a valoração negativa das consequências do crime.

Da detida análise dos autos, verifico que o magistrado singular reconheceu em desfavor do recorrente as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes e às consequências do crime, fixando a pena-base em
2 anos e 6 meses de reclusão
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o juízo
a quo
afirmou que o acusado é portador de maus antecedentes, pois ao tempo do crime possuía ao menos duas condenações definitivas, de modo que uma delas foi utilizada para negativar a circunstância judicial (ação penal n. 4942-75.2015.8.11.0064) e a outra ponderada para fins de reincidência (ação penal n. 6458-04.2013.8.11.0064).

Assim, considerando que os fundamentos apresentados foram idôneos e encontram amparo na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores e ainda tendo em vista que não houve impugnação da defesa nesse ponto, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado.

No que tange
às
consequências do delito
,
é imperioso destacar a valiosa lição doutrinária de Ricardo Augusto Schmitt, que com peculiar clareza esclarece:

“
A valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. Não podemos valorar a morte no homicídio, a subtração da coisa alheia móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, pois todos são resultados inerentes ao respectivo tipo penal
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’, 7a ed., Editora JusPodivm: Salvador, 2012. p.140).

Na hipótese
sub judice
, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, verifico que a vítima suportou um prejuízo de R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais) em decorrência dos objetos subtraídos e não recuperados, bem como um investimento de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) para o conserto das avarias da porta e do alarme, conforme declarado pela ofendida em juízo (relatório de mídia de Id.

75236962), perfazendo um prejuízo de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que ultrapassa o que comumente ocorre em delitos dessa natureza.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – REPARAÇÃO PELA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – 2. PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – PREJUÍZO VULTOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL – 3. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se falar em falta de prova acerca da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exclusivamente em razão do resultado inconclusivo da perícia, se evidenciado que quando da sua realização, os vestígios do arrombamento haviam sido minimizados porque a vítima providenciou a necessária reparação do dano acarretado pelo crime. Outrossim, é capaz de sustentar a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o. I, do CP, o laudo pericial que atesta recente reparação na porta do estabelecimento vitimado, aliado à confissão extrajudicial do réu e palavras judiciais da vítima. 2.
Demonstrado que os prejuízos foram vultosos e que ultrapassam os limites comuns para o crime de furto, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ
. (...)
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0002457-29.2020.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 24.2.2021).

Logo, evidenciado que
os efeitos do crime extrapolaram a normalidade típica, é cogente a valoração negativa das consequências do delito e o afastamento da pena mínima, razão pela qual mantenho a exasperação de 3 meses de reclusão em decorrência desta circunstância judicial.

Diante das ponderações delineadas,
mantenho a pena fixada na sentença
, por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias em que se desenvolveram a ação delitiva.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021